Tribunal: TJMT
Processo: 1041183-61.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041183-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ROGERIO HUMBELINO CAVALCANTE - CPF: 002.441.281-38 (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELANTE), ROGERIO HUMBELINO CAVALCANTE - CPF: 002.441.281-38 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA - PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA AVISO DE RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I - O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça.

II - A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.

III – A ação foi extinta sem o julgamento do mérito por abandono da instituição bancária exequente. Entretanto, mesmo que se tratar-se de “desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não renderia ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios”. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.675.741 – PR, RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, JULGADO EM 11 DE JUNHO DE 2019).

IV - Ademais, quem deu causa a ação foi à parte executada de deixou de pagar suas obrigações, razão pela qual impossível à condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Tratar-se de Recursos de Apelação Cível interposta por ambas as partes contra a r. sentença proferida nos autos da presente ação de execução de título extrajudicial proposta por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em desfavor de ROGERIO HUMBELINO CAVALCANTE, que extinguiu o feito sem julgamento de mérito por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III e IV, do CPC.

Não houve condenação em honorários.

PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO POR SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, aduzindo que; (i) a sentença extintiva padece de nulidade, tendo em vista que a instituição bancaria não foi intimada pessoalmente por carta; (ii) alternativamente, aduziu que que a execução estivesse paralisada por falta de impulso processual, tal fato não é causa de extinção do processo, mas somente de suspensão, na forma do disposto no artigo 921, III, do CPC

Segundo recurso apresentado pelo advogado da parte autora, Dr. GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA, aduzindo; (i) a isenção do pagamento das custas judiciais, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/2001, cuja redação foi alterada pela Lei Estadual nº 11.077/2020; (ii) no mérito, aduziu que em conformidade com os referidos postulados, o artigo 90 do Código de Processo Civil (CPC/2015) estabelece que se o processo terminar por desistência, renúncia ou pelo reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu; (iii) que a Desistência e renúncia são expressões sinônimas, ambas se referem à abdicação de algo, contudo, sob a ótica processualista, tratam-se de conceitos distintos e com efeitos igualmente diferentes; (iv) que de acordo com o artigo 485 do CPC/2015, a parte pode desistir até a prolação da sentença e se apresentada contestação, a desistência só ocorrerá com o consentimento do réu. Como dito, via de regra, é o desistente que suporta o ônus de sucumbência, entretanto, com fundamento no princípio da causalidade, a jurisprudência tem excepcionalmente admitido que o réu sustente as despesas e os honorários advocatícios, nos casos em que ele tenha dado causa à propositura da ação; (v) com tais argumentos requereu o provimento do presente Recurso para condenar a instituição bancaria ao pagamento de honorários advocatícios.

Apresentada contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Conforme já relatado, o presente processo foi extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, tendo em vista a omissão da parte autora em promover as diligências que lhe incumbiam, por mais de trinta dias.

Dispõe o § 1º do mencionado artigo, que “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias”.

Na espécie, a autora alega que a sentença é nula porque a certidão que determinou que a autora desse andamento ao feito não foi publicada e em razão da ausência de intimação pessoal para tal, conforme preceitua o parágrafo citado.

No entanto, conforme dispõe o artigo 5º, da Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial: “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”.

Nesse contexto, considerando-se que a autora SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 55.942.312/0001-06, encontra-se cadastrada como parceiro eletrônico deste Tribunal, são dispensáveis as publicações em diário oficial das intimações direcionadas a essa parte.

Ademais, estando a parte na condição de parceiro eletrônico, o Processo Judicial Eletrônico (PJe) permite a sua intimação apenas por meio eletrônico.

Assim, verifico que a parte autora tomou ciência acerca da diligência frustrada, sendo intimada a dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, bem como foi alertada que a inércia por trinta dias acarretaria extinção do feito (id. 159888990 - Pág. 1).

Tendo em vista a inércia da parte autora, sobreveio Sobreveio à sentença extintiva.

Dessa forma não há a nulidade apontada, uma vez que a intimação via sistema substitui a intimação pessoal, conforme previsto na Lei 11.419/2006, in verbis:

'Art. 2º O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1º desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.

(...)

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. '(g.n)

Desse modo, a intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessária a intimação por meio de carta com aviso de recebimento.

Sobre o tema confiram-se precedentes deste Tribunal:

'PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO.

COBRANÇA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUTOR E ADVOGADO.

EFETIVAÇÃO. LEI 13.105/2015. ART. 246, §§1º E 2º. PORTARIA GC 160/2017. ART. 5º, §2º.

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO III e §1° DO NCPC.

CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em ausência de intimação pessoal do autor e de seu advogado, por meio de

publicação em Diário Oficial Eletrônico, quando este apôs ciência dos atos processuais no PJe e foram enviados eletronicamente a Decisão e o Mandado ao autor parceiro, para que promovesse o andamento do feito em cinco dias, em observação às disposições da Lei 13.105/2015, em seu art. 246, §§1º e 2º e do art. 5º, §2º, da Portaria GC 160/2017.

2. Preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inciso III e §1º, do CPC/15), quais sejam, a inércia da parte quanto ao chamamento judicial, após a intimação do advogado e a intimação pessoal do autor por meio de ciência registrada no Sistema de Processo Judicial eletrônico e envio eletrônico de Decisão e de Mandado, nenhuma censura há que se fazer à sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Jurisprudência pacífica desta Corte.

3. Apelação conhecida e desprovida.'
(TJDF, RAC nº 00250905020148070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data
de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.)

Ainda,

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARCEIRO EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. ARTIGO 5º, § 6º, LEI Nº 11.419/2006. VALIDADE. PRINCÍPIOS DA
CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO VIOLAÇÃO. Conforme exegese do artigo 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil, a inércia do autor que abandonou a causa por mais de 30 dias, diante da intimação pessoal para dar andamento ao feito, no prazo de 5 dias, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito. O artigo 5º, da Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2º, da mesma Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Nos termos do artigo 5º, §6º, da Lei nº 11.419/06, os parceiros para expedição eletrônica são intimados pessoalmente por meio do sistema, não havendo necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento destinada à parte que se cadastrou no sistema PJE. Inexiste violação aos princípios da economia e celeridade processuais, da instrumentalidade das formas e da cooperação entre as partes, pois a extinção do feito, sem resolução do mérito, se deu em razão do estrito cumprimento das determinações legais pertinentes, uma vez que, intimada a parte autora pessoalmente para, em cinco dias, promover o andamento do feito, deixou transcorrer 30 dias sem a realização dos atos necessários, permanecendo inerte mesmo com sua intimação pessoal.
(TJDF, RAC 00005858720178070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 11/2/2020.)

Ademais, esclareço que a extinção do feito sem julgamento do mérito no caso dos autos não fere os princípios da cooperação, celeridade e julgamento de mérito, porque proferida em estrita obediência à legislação vigente, já que, a parte autora, mesmo intimada, manteve-se inerte por mais de trinta dias.

Assim, a sentença vergastada não merece reparos nesse ponto.

Quanto à alegação de que o processo deveria ter sido suspenso, o art. 921, estabelece que Suspende-se a execução:

'[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

[...]

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.'

Ou seja, em caso de um processo de execução civil, em que o credor tenha esgotado as tentativas de localização de bens do devedor, o credor poderá solicitar a suspensão do processo de execução, de modo que o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 01 (um) ano (sem dar início a contagem do prazo da prescrição).

Entretanto, no presente caso, não houve pedido de suspensão, bem como não houve o esgotamento das tentativas de localização do bem.

Na verdade, o que ocorreu, foi à completa inercia da parte autora em dar andamento aos autos.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS - PESQUISA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE PRECEDENTES DO STJ – REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES A ENTES PÚBLICOS – POSSIBILIDADE – INTERESSE DO ESTADO EM CONFERIR RESPOSTA JURISDICIONAL EFETIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “É desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD)”. (STJ, AgInt no REsp 1636161/PE ).

2. As ferramentas à disposição do Poder Judiciário para localizar o endereço dos devedores devem ser utilizadas, pois efetivas ao ponto de se disponibilizar uma rápida prestação jurisdicional, em atenção aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo. Com esse fim vai autorizado o uso do Sistema Infojud.' (TJMT, RAI nº 1004068-61.2021.8.11.0000, 2ª câmara cível, relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 25/03/2021).

Por fim, esclareço que a sentença que determina o arquivamento do feito por falta de bens a serem penhorados não satisfaz a obrigação, pelo que não impede o desarquivamento diante da possibilidade de localização de outros bens para a execução, entretanto, observando-se o prazo prescricional.

Com tais considerações, a sentença de piso também não merece reforma nesse ponto.

Ainda, quanto à alegação da necessidade do pagamento de honorários advocatícios, frente à desistência dou renuncia da instituição bancária.

Analisando detidamente os autos, diversamente do alegado pelo advogado da parte executada, o processo não foi extinto por desistência ou renúncia.

Ademais, mesmo que fosse o caso de desistência ou renuncia, o STJ já decidiu em casos idênticos, que não cabível a incidência de honorários advocatícios.

'RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Em relação à desistência, que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à repropositura da execução, o novo CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775).

2. A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios.

3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo.

4. Recurso especial não provido.' (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.675.741 – PR, RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, JULGADO EM 11 DE JUNHO DE 2019)

Ademais, quem deu causa a ação foi à parte executada de deixou de pagar suas obrigações, razão pela qual impossível à condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto, CONHEÇO das apelações e NEGO PROVIMENTO a ambas, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023